Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ESTÉTICA. SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESES MAMÁRIAS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, FALHA NA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTÉTICA E IMPERÍCIA NO PROCEDIMENTO. LESÕES ESTÉTICAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATOS CONTROVERSOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO. PERÍCIA. PRODUÇÃO. ELISÃO DAS IMPRECAÇÕES DE FALHA NA PRESTAÇÃO. AUTORA. INCONFORMISMO COM O LAUDO E COM O DESENLACE DAS PRETENSÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA. IMPUTAÇÃO DE SUSPEIÇÃO AO EXPERTO. SIMPLES INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ALEGAÇÕES DESGUARNECIDAS DE SUPORTE FÁTICO SUBJACENTE. IMPUTAÇÃO IMPASSÍVEL DE SER PRESUMIDA. FATOS APTOS A INDUZIREM SUSPEIÇÃO (CPC, ARTS. 145 E 148, II). ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA E INTERESSE NA RESOLUÇÃO DA CAUSA. IMPRECAÇÕES REFUTADAS PELO PERITO OFICIAL. PROVA AFETA À PARTE. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO DESGUARNECIDO DE LASTRO (CPC, ART. 373, I). LAUDO. HIGIDEZ. REAFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Conquanto a alegação de suspeição do perito que atua como auxiliar da justiça proveniente da parte deva ser manifestada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da nomeação (CPC, art. 465, §1o, I), a imparcialidade do perito encerra matéria de ordem pública, devendo ser controlada e conhecida de ofício pelo juiz, pois compete-lhe presidir o processo e velar pela sua higidez, competindo-lhe, pois, após deferir a produção da prova técnica, assegurar que seja produzida de forma lídima, e, sobretudo, que seja assegurado o tratamento isonômico aos litigantes, premissa de eficácia da prestação jurisdicional (CPC, art. 7o).
2. O perito nomeado pelo juiz é profissional técnico que, equidistante do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, está revestido de imparcialidade e qualificação técnica aptas a ensejarem que lhe seja confiado o múnus de esclarecer fatos que demandem conhecimento específico, conduzindo ao acolhimento do que atestara, devendo a imprecação de suspeição que lhe é endereçada, porquanto atua como auxiliar do juiz após ser previamente credenciado, ser devidamente aparelhada nas hipóteses contempladas pelo legislador, não se afigurando hábil a afetar sua parcialidade e comprometer a seriedade e idoneidade dos trabalhos que executa considerações carentes de substrato fático e legal provenientes da parte que não se conformara com as conclusões que testificara (CPC, arts. 145, 148, II, 156 e 158).
3. As imprecações de fatos aptos a conduzirem ao reconhecimento da suspeição do perito atraem para a parte arguente o ônus de evidenciar o que ventilara com substrato material, observadas as situações que conduzem ao reconhecimento da suspeição (CPC, arts. 145 e incisos e 148, II), precipuamente porque o experto atua como auxiliar do juiz (CPC, art. 156) e passara por prévio e criterioso escrutínio antes de sua nomeação, tanto quanto ao aparato técnico do qual dispõe quanto à sua idoneidade, e, assim, tendo assumido o encargo sob as implicações legalmente pontuadas (CPC, art. 157 e 158), a presunção é de que não incorre em nenhuma das hipóteses que o inabilitaram a assumir o múnus.
4. Atestado nos autos que o perito oficial, confrontado com as imprecações de suspeição aventadas pela parte insatisfeita com o resultado do laudo que produzira, refutara as alegações imputadas, pontuando que, além de atuar como perito há anos, não nutre amizade com as partes nem tem interesse na resolução da causa, visando somente que os fatos submetidos à sua perscrutação sejam aclarados, corrobora a higidez de sua nomeação e assunção do encargo, relegando à condição de alegações desguarnecidas de sustentação o aventado pela litigante arguente, que, à guisa de manifestar insatisfação com o apurado, busca, não desqualificar tecnicamente o trabalho pericial, mas a pessoa do profissional sem respaldo material, devendo o pretendido ser refutado por ressoar inteiramente carente de sustentação e atentar, ademais, contra a idoneidade do próprio profissional que atua como auxiliar da justiça.
5. Constatado de forma objetiva que a prova pericial relevante e determinante para resolução da ação fora produzida por experto tecnicamente qualificado, que efetivamente não incorrera em situações legalmente estabelecidas como aptas a qualificarem suspeição, pois inexistente nos autos sequer indício de prova de que nutria amizade e relação profissional com uma das partes, ensejando a apreensão de que teria interesse na resolução da questão favoravelmente à litigante com qual nutriria os vínculos ventilados, e não corroborados, a constatação afasta o alegado vício de nulidade imputado à prova pericial por ter sido assegurado tratamento isonômico aos litigantes e não padecer o trânsito procedimental de qualquer mácula (CPC, arts. 7o, 145, I e IV, 148, II, e 149).
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.